Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
3. As atas notariais juntadas consubstanciam prova unilateral produzida pelo requerente, que não podem ser analisadas em revisão criminal, pois não foram submetidas à anterior ação de justificação, que deve ser prévia ao ajuizamento da revisional, uma vez que o rito da revisão não comporta dilação probatória.
4. Revisão criminal improcedente.